Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723830-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: MAXWELL SIMES DE SOUZA PAIVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O A decisão de ID 48065646 determinou ao agravado, no prazo de 15 dias, fornecer ao agravante o medicamento Norditropin. O mandado foi cumprido em 22/06/2023 (ID 48133867). O agravante afirma que a decisão não foi cumprida. De fato, já transcorreu o prazo concedido para o cumprimento da liminar. Desse modo, intime-se o agravado pessoalmente e por publicação para, no prazo de 48 horas, cumprir a decisão liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se mandado com urgência. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora